Tribunal: STF
Processo: HC 240504
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Victor Samuel Servian, contra acórdão Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 176.745/PR (documento eletrônico 3).  



    Consta do site do Superior Tribunal de Justiça que o paciente foi denunciado como incurso no art. 334 do Código Penal [descaminho].  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “Primeiramente, sobre a mencionada prova emprestada, é pertinente tecer algumas considerações. Em regra, sabe-se que a prova a ser utilizada pelas partes de um processo, deve, em regra, ser produzida dentro deste.



    Entretanto, muito embora nosso ordenamento jurídico preveja tal orientação, é fato que existe a chamada prova emprestada, que, basicamente, trata-se de exceção, em que se admite como prova em um determinado processo, aquela que fora produzida em outro, isso em homenagem à otimização, à racionalidade e à eficiência da prestação jurisdicional.



    Nesse contexto, a respeito da prova emprestada e ainda no ano de 2014, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp 617.428, por unanimidade, estabeleceu que a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto, desde que observada a ampla defesa e o contraditório.



    Veja-se excerto do voto da Ministra Nancy Andrighi: ‘Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada. Portanto, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo’.



    No caso em tela, consoante documentos juntados, verifica-se que estavam presentes na audiência de instrução e julgamento dos autos nº 5001690- 05.2016.4.04.7005 o MPF, as testemunhas de acusação e defesa – com exceção de Sebastião Madril da Silva e Milton Junior dos Santos Almeida –, os réus Gilmar Araújo Polini, Sandro Edmur Nieuwenhoff de Almeida e seus respectivos defensores, o defensor nomeado para a defesa do réu Alexandre Pedroso no ato, Dr. Jackson Porfirio, e o Defensor Federal, Dr. Marcelo Bianchini, pela defesa dos demais réus. Nota-se que o réu Alexandre Pedroso não se fez presente no ato, contudo, havia ao menos seu defensor presente em audiência para a defesa de seus interesses.



    No entanto, no que se refere ao réu/paciente Victor Samuel Servian, além do mesmo não estar presente no ato, também não possuía defensor em seu nome.



    Diante disso, nota-se claramente o prejuízo gerado pelas provas emprestadas, tendo em vista que não havia sequer um defensor apto a fazer perguntas necessárias com fundamento na versão dos fatos do paciente Samuel. Frise-se que não houve qualquer participação da defesa técnica na produção da referida prova, o que obsta seu recebimento como ‘prova emprestada’ neste feito criminal.



    Sabe-se que, no processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório.



    É certo que o princípio do contraditório abrange o direito de a defesa técnica ter ciência de todos os atos inerentes à produção da prova, podendo participar de sua formação e realização e, consequentemente, de influenciar em sua conclusão.



    Não significa, tão somente, ter vista de um documento sem poder influenciar na modificação do seu teor enquanto prova. Incorre em equívoco confundir ciência da prova já produzida com exercício do contraditório, porquanto ter ciência de uma prova não significa, necessariamente, poder exercer o contraditório.



    Diga-se, garantir efetivamente o contraditório não significa tão somente intimar a defesa quanto à prova já produzida, mas, sim, intimá-la para participar dos atos atinentes à sua produção.



    [...]



    Ademais disso, não se desconhece alegação de economia processual que fundamenta a possibilidade da utilização da prova emprestada, ao argumento de que se evitaria a repetição de atos. Todavia, no presente caso, não se pode falar em repetição de atos, visto que a parte ré não participou do processo do qual se pretende o translado.



    Ou seja, além de macular o contraditório e a ampla defesa, deve-se ter em mente que as respostas e declarações prestadas em juízo, naquele processo, apresentam um contexto diferente, considerando que a defesa do réu não teve oportunidade de participar.



    E, não se diga que a intimação da defesa técnica neste momento cumpre o requisito do contraditório e da ampla defesa, visto que a prova foi produzida e concluída, não surtindo qualquer efeito qualquer ponderação que seja feita neste momento, em especial, porque se está tratando de prova técnica, que, no processo originário, demandou conhecimentos técnicos, ademais, que redundou em condenação para qual a prova foi transportada e cujo prejuízo é presumido.



    Ademais, nota-se claramente o prejuízo gerado pelas provas emprestadas, tendo em vista que não havia sequer um defensor apto a fazer perguntas necessárias com fundamento na versão dos fatos do réu Samuel.” (documento eletrônico 1, pp. 1-7, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “1. Concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão Ação Penal nº 5007193-07.2016.4.04.7005, até decisão final neste writ;



    2. Ao final seja confirmada a medida liminar e concedida a ordem para decretar a nulidade da decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5007193-07.2016.4.04.7005, que deferiu a utilização da prova emprestada sem prévia intimação da defesa, bem como para determinar o desentranhamento dos documentos acostados no evento 111 dos autos originários.



    3. Requer a intimação do representante do Ministério Público Federal e a intimação pessoal do Defensoria Pública da União com atuação perante essa Egrégia Corte, de todos os atos processuais e a contagem dos prazos processuais em dobro, na forma do inciso I, do art. 44, da Lei Complementar n.º 80/94.” (documento eletrônico 1, pp. 7-8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa’ (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 9/4/2021). No caso, tal entendimento foi respeitado, uma vez que a defesa foi intimada da incorporação da prova emprestada, tendo sido possibilitada a indicação de eventual prejuízo decorrente da sua utilização, circunstâncias que possibilitaram o exercício do contraditório diferido, no entanto, manteve-se inerte. Além disso, na irresignação posterior, não houve a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo ora agravante na ausência de intimação prévia da defesa, assim, em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief, não há falar em inidoneidade a ser sanada por esta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 3, p. 1, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os “[...] elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar”. (ARE 1.189.218 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/6/2019, grifei)  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA OUTRO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. PERTINÊNCIA DA PROVA COM O OBJETO DA INVESTIGAÇÃO A SER VALORADA PELA AUTORIDADE DESTINATÁRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O compartilhamento de elementos de informação é amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte, providência que, por si só, não representa qualquer determinação para apuração de fatos e, portanto, não importa em duplicidade de procedimentos. Precedentes. 2. A prova compartilhada, assim como qualquer outra produzida em procedimentos jurisdicionais, deverá ser integrada ao processo destinatário, submetida ao contraditório e, ao final, valorada por parte da autoridade judicial competente para a prolação da decisão de mérito na lide sub judice, razão pela qual a prévia autorização para a sua utilização em procedimento diverso não exige exame aprofundado do seu conteúdo. 3. A produção probatória é atividade de nítido interesse público, pois destinada à reprodução mais fiel possível dos fatos controvertidos, tanto em processos de natureza jurisdicional como administrativa, razão pela qual eventual indeferimento da pretensão de compartilhamento deve ser lastreado em valores que justifiquem a restrição ao acesso aos elementos de prova já produzidos, o que não se verifica na hipótese em análise. 4. Eventual deflagração de procedimento investigatório sobre fatos que já são objeto de apuração, seja nesta Suprema Corte ou em qualquer outro Juízo, deve ser alvo de impugnação específica mediante a utilização dos instrumentos processuais adequados perante a autoridade judiciária competente, sendo inviável a tutela preventiva almejada nesta insurgência. 5. Agravo regimental desprovido.” (Pet 7.304/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/12/2017, grifei)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e associação criminosa. Prova emprestada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘nenhuma nulidade há por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo crime’ (HC 109.909, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. O STF já decidiu que ‘a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. O amplo acesso à totalidade dos áudios captados realiza o princípio da ampla defesa’ (Inq 2.774, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No julgamento do HC 204.128, o Ministro Edson Fachin deixou consignado que este Tribunal ‘admite a apreciação de provas colhidas em ação penal diversa, desde que assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219.734 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/12/2022, grifei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.128.257 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17/6/2020, grifei)  



    Registro, por fim, que, quanto ao direito de manifestação da defesa sobre teor dos elementos compartilhados, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça observou ter sido a defesa “[...] intimada da incorporação da prova emprestada, tendo sido possibilitada a indicação de eventual prejuízo decorrente da sua utilização, circunstâncias que possibilitaram o exercício do contraditório diferido, no entanto, manteve-se inerte. Além disso, na irresignação posterior, não houve a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo ora agravante na ausência de intimação prévia da defesa, assim, em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief, não há falar em inidoneidade a ser sanada por esta Corte” (grifei).  



    Decidir de modo diverso demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 201.934 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe, 28/9/2021, grifei)  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADES PROCESSUAIS. CITAÇÃO PESSOAL DE ACUSADO PRESO. DESNECESSIDADE. DEFESA PRÉVIA. OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A antiga sistemática processual penal exigia apenas a requisição do acusado preso ao diretor do estabelecimento prisional para apresentação no dia e hora designados para audiência. Precedentes. 3. Realizado o interrogatório e regularmente apresentada defesa prévia não há se falar em nulidade processual. 4. As alegações relativas à falta de oitiva das testemunhas de defesa e de intimação para constituição de novo defensor deixaram de ser suscitadas no curso do processo, operando-se a preclusão. Instrução processual deficiente. 5. Inviável na via estreita do habeas corpus o exame minucioso dos fatos e provas da causa. Precedentes. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.” (HC 112.138/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/3/2014, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator